Tribunal: TJSP
Processo: 2271003-36.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra demora na realização de exame criminológico – Impetração objetivando que o apenado aguarde a realização do exame no regime semiaberto – Via inadequada para obter-se agilização da apreciação de matérias relativas à execução – Ademais, informações prestadas pela autoridade que revelam o regular processamento do feito – Análise da pretensão

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra demora na realização de exame criminológico – Impetração objetivando que o apenado aguarde a realização do exame no regime semiaberto – Via inadequada para obter-se agilização da apreciação de matérias relativas à execução – Ademais, informações prestadas pela autoridade que revelam o regular processamento do feito – Análise da pretensão diretamente por este Tribunal que configuraria inegável supressão de instância – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada, com recomendação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271003-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente BRUNO DE
SOUZA SILVA e Impetrante ELAINE APARECIDA DE ABREU ANTUNES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, com recomendação. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271003-36.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 2/6
Habeas Corpus no 2271003-36.2019.8.26.0000
Comarca: Santos
Autos de origem: 0009308-26.2016.8.26.0026
Impetrante: Elaine Aparecida de Abreu Antunes
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a
RAJ - Santos
Paciente: Bruno de Souza Silva
Voto no 32640
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência contra
demora na realização de exame criminológico
Impetração
objetivando que o apenado aguarde a realização do exame no
regime semiaberto Via inadequada para obter-se agilização da
apreciação de matérias relativas à execução
Ademais,
informações prestadas pela autoridade que revelam o regular
processamento do feito Análise da pretensão diretamente por
este Tribunal que configuraria inegável supressão de instância
Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada, com
recomendação.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Elaine Aparecida de Abreu Antunes,
em favor de Bruno de Souza Silva, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ
- Santos, pleiteando que o paciente possa aguardar em regime
semiaberto a realização de exame criminológico.
Relata,
em
síntese,
que
o
sentenciado
foi
promovido ao regime semiaberto, decisão contra a qual houve
interposição de agravo em execução pelo Ministério Público,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271003-36.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 3/6
ao qual foi dado provimento por esta C. 4a Câmara Criminal
(autos no 0002731-19.2019.8.26.0158), determinando-se o
retorno do paciente ao regime fechado e realização de exame
criminológico para nova avaliação.
Surge-se a impetrante, em apertada síntese,
contra a demora na elaboração do exame criminológico em
face do paciente, pendente até o momento, o que configuraria
ofensa à razoável duração do processo.
Em reforço à sua tese, argumenta que o atestado
de
bom
comportamento
carcerário
demostra
a
dispensabilidade do exame criminológico.
A análise da liminar ficou condicionada à vinda
das informações (fls. 25/26), que foram prestadas (fls. 29/30).
Indeferido o provimento liminar (fls. 33/34), o feito seguiu à
PGJ, para parecer, tendo a douta Procuradora de Justiça
Designada, Vivian Cristiane Moretto Wohlers Silveira, opinado
no sentido de que o presente feito não seja conhecido, ou caso
conhecido, pelo denegação da ordem (fls. 38/41).
É o relatório.
Com efeito, constata-se que o writ objetiva
apressar decisão a ser proferida em sede de execução penal.
Ocorre que o habeas corpus não é a via adequada
para obter-se o apressamento ou apreciação de pedidos
realizados em execução, por não se tratar a matéria do
restrito âmbito do indigitado remédio heroico, imprestável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271003-36.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 4/6
para exames valorativos de prova e que tem como principal
objetivo resguardar a liberdade de locomoção.
Nada há, aqui, que ser feito, pois a interferência
desta Câmara na questão aventada configuraria verdadeira
supressão de instância.
Neste sentido, já julgou este Egrégio Tribunal de
Justiça Bandeirante:
HABEAS CORPUS Pedido para acelerar decisão do
juízo das execuções criminais, referente a pedido
progressão de regime Ausência de ato coator Falta
de interesse de agir Habeas Corpus não conhecido.
(TJ-SP
-
HC:
00645290920158260000
SP
0064529-09.2015.8.26.0000, Relator: Leme Garcia,
Data de Julgamento: 15/12/2015, 16a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2015).
Na mesma linha, já decidiu esta C. Câmara, em
julgado de minha relatoria:
HABEAS CORPUS - Execução penal - Pretensão de
agilizar análise de pedidos de comutação de penas,
indulto, progressão de regime e livramento condicional,
formulados perante o Juízo das Execuções - Inviável
apreciação da tese por meio do writ. Matéria sub
judice, cuja análise neste Tribunal importaria em
supressão de instância - Ademais, existência de via
própria para rediscussão das questões aventadas na
inicial (agravo em execução) - Não conhecimento da
impetração
(HC
no
0082750-74.2014.8.26.0000,
julgado em 24/03/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271003-36.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 5/6
Ademais, consoante se verte dos autos, o paciente
cumpre pena com término previsto para 09.08.2027, pela
prática de gravíssimo roubo bimajorado (fls. 61/64 dos autos
originários).
Assim, diante da gravidade do crime cometido,
além da longa pena a ser cumprida, determinou-se que fosse
realizado exame criminológico, já que este constitui um
instrumento importante e necessário para se obter uma
avaliação mais aprofundada acerca dos riscos do deferimento
da progressão de regime, ocasião em que o apenado terá
maior contato com a sociedade.
Ainda, consoante informado autoridade apontada
como coatora, em 16.10.2019 foi determinada a realização do
exame criminológico no prazo de 60 dias, sendo a unidade
prisional intimada em 17.10.2019, estando assim o feito
seguindo regular processamento.
Como se vê, o feito segue seus trâmites dentro da
razoabilidade, não havendo que se falar, ao menos por ora,
em excesso de prazo.
Nessa toada, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via, notadamente porque o feito aparenta
tramitar dentro da normalidade.
Competindo,
no
entanto,
ao
Magistrado
garantir o célere andamento do processo, há que se
recomendar que sejam tomadas as medidas necessárias
para este fim, valendo-se dos meios processuais que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271003-36.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 6/6
entender pertinentes ao caso concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem
de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator